Tribunal: STF
Processo: ARE 1508171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, § 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei nº 12.153/2009, objetivando o autor, em síntese, a correção ou adequação do valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 08 anos até 15 anos), que é de R$ 2.790,40, de acordo com a Lei Municipal nº 6.696/19, com reflexos sobre gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal, e o ressarcimento de diferenças vencidas no valor de R$ 4.455,06, conforme planilha.



    Em síntese, sustentou o autor que a Lei Municipal nº 6.696/19 fixou o valor do vencimento devido aos Agentes de Educação Infantil - AEI, com os respectivos reajustes nos anos de 2020 e 2021. Entretanto, em descumprimento à legislação municipal, o réu não vem efetuando o correto pagamento do vencimento-base e dos reajustes anuais.



    No caso em análise, é importante analisar a legislação aplicável ao autor, observando-se que o vencimento-base da categoria foi fixado na Lei Municipal nº 6.696/19:



    "Art. 1º O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil - AEI, de que trata o art. 9º da Lei Municipal nº 5.623, de 1º de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências, terá a composição constante do Anexo I desta Lei. Parágrafo único. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Educação Infantil terão o valor do vencimento fixado, no prazo de dois anos, na forma do Anexo II.



    (...)



    Note-se que o autor, de acordo com sua faixa de tempo de serviço e planilha apresentada, deixou de receber remuneração correspondente ao seu vencimento-base no ano de 2021, bem como em parte de 2022.



    Na espécie, em observância à contestação do réu, pouco importa se o vencimento-base do autor está fixado no mesmo patamar do piso nacional da categoria.



    A legislação municipal fixou o vencimento-base nos anos de 2020 e 2021, que deve ser pago aos AEI pelo ente público em obediência ao texto legal.



    Portanto, quanto ao ressarcimento pleiteado, a diferença do vencimento-base deverá ser paga ao autor, acrescida dos reflexos sobre gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal.



    Por fim, no que concerne a obrigação de fazer, deverá o réu adequar o valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 08 anos até 15 anos), mas os possíveis reflexos somente poderão ser passíveis de questionamentos pelo interessado caso não quitados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente